Tribunal: STF
Processo: RE 208222
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
EMENTA: Teto de remuneração. Vantagem pessoal.
        - Esta Corte já firmou o entendimento de que as vantagens
pessoais do servidor público estão excluídas do cálculo da remuneração
sujeita à observância do teto previsto no artigo 37, XI, da
Constituição.
        No caso, a gratificação de representação de Secretário de
estado incorporada à remuneração o ora recorrido, que é Delegado de
Polícia, pelo fato de haver exercido aquele cargo pelo tempo previsto
na legislação local para fazer jus a essa incorporação é vantagem
pessoal, pois não decorre do simples exercício do referido cargo, mas
depende, ainda, do fato individualizador que é o preenchimento de tempo
mínimo de exercício dele.
         Recurso extraordinário não conhecido.